Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o desentranhamento do mandado.

2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido